Tribunal: TJMT
Processo: 1008531-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008531-07.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A
AGRAVADA: ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO PENDENTES DE JULGAMENTO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PROCESSOS No 1016374-12.2024.8.11.0015 E 1016189-71.2024.8.11.0015) – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DEFINIÇÃO DA NATUREZA CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).
Nos casos em que a controvérsia sobre a natureza do crédito exequendo (se concursal ou extraconcursal) encontra-se submetida ao exame do juízo da recuperação judicial, no âmbito de impugnações específicas que pendem de julgamento (processos no. 1016374-12.2024.8.11.0015 e 1016189-71.2024.8.11.0015, perante a 4a Vara Cível de Sinop), não compete ao tribunal, em grau recursal, antecipar-se ao juízo competente e decidir sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância.
A atribuição para análise da sujeição ou exclusão do crédito ao regime concursal é do juízo universal da recuperação, cuja competência deve ser preservada, em observância ao devido processo legal, à hierarquia jurisdicional e à segurança jurídica.
O risco de perecimento do bem alegado não autoriza o afastamento dessas garantias, mormente quando a controvérsia sobre a natureza do crédito é objeto de incidentes específicos, ainda não decididos.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008531-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0001-70 (AGRAVANTE), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 468.713.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO PENDENTES DE JULGAMENTO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PROCESSOS No 1016374-12.2024.8.11.0015 E 1016189-71.2024.8.11.0015) – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DEFINIÇÃO DA NATUREZA CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

Nos casos em que a controvérsia sobre a natureza do crédito exequendo (se concursal ou extraconcursal) encontra-se submetida ao exame do juízo da recuperação judicial, no âmbito de impugnações específicas que pendem de julgamento (processos no. 1016374-12.2024.8.11.0015 e 1016189-71.2024.8.11.0015, perante a 4a Vara Cível de Sinop), não compete ao tribunal, em grau recursal, antecipar-se ao juízo competente e decidir sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância.

A atribuição para análise da sujeição ou exclusão do crédito ao regime concursal é do juízo universal da recuperação, cuja competência deve ser preservada, em observância ao devido processo legal, à hierarquia jurisdicional e à segurança jurídica.

O risco de perecimento do bem alegado não autoriza o afastamento dessas garantias, mormente quando a controvérsia sobre a natureza do crédito é objeto de incidentes específicos, ainda não decididos.

Agravo não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1008531-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

AGRAVADA:

ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, Juiz de Direito
Jacob Sauer
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1002173-39.2024.8.11.0007, que revogou decisão anterior de busca e apreensão de 80.474,50 sacas de soja, deferida com fundamento em alienação fiduciária em garantia constante da CPR no. 088636/2023-66.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que, o crédito oriundo da referida CPR, garantido por alienação fiduciária de grãos, não se submete à recuperação judicial da executada, tratando-se de crédito extraconcursal por força do art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005.

Diz, no mais, que o decurso do
stay period
e a aprovação do plano de recuperação judicial autorizariam a retomada da execução individual, bem como que se faz presente o risco de perecimento do bem garante o
periculum in mora
da medida, pois a soja estaria em vias de escoamento da safra 2024.

Pede, liminarmente, o restabelecimento da medida de busca e apreensão anteriormente concedida, nos termos da decisão proferida no Id. 184641460. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal.

Certidão de regularidade de recolhimento do preparo no Id. 275752889.

Manifestação da recorrida na peça retro Id. 275862916, pelo indeferimento da liminar recursal.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 31/03/2025, nos termos da decisão Id. 278051354.

Contraminuta acostada no Id. 279364368, em que a parte agravada suscita preliminar de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ao fundamento de que
“está pendente de julgamento a questão atinente a concursalidade e/ou extraconcursalidade do crédito da Agravante, conforme consta, inclusive fundamentado na r. decisão agravada”
(sic).

No mérito propriamente dito, defende, em suma, a manutenção da decisão agravada, reforçando a tese de que a
“natureza do crédito da agravante está pendente de decisão pelo MM. Juízo da Recuperação Judicial, da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos das Impugnações de Créditos nos. 1016374-12.2024.8.11.0015 e 1016189-71.2024.8.11.0015 (IDS nos. 275862918 e 275862918)”
(sic).

Complementa que houve renúncia à garantia de alienação fiduciária pela agravante, na medida em que procedeu com a
“conversão da cautelar em Execução por Quantia Certa, na medida em que concordou que houve a frustração da safra de soja 2023/2024, com o perecimento da garantia ofertada”
(sic). Pede, assim, o acolhimento da preliminar levantada, ou o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas
, deixou de se manifestar no feito, por não vislumbrar interesse público (Id. 281480368).

Na decisão Id. 287019860 propus a submissão do recurso a julgamento em sede de Assunção de Competência, para que a matéria seja apreciada pelo colegiado competente da Seção de Direito Privado, mediante distribuição por sorteio, nos moldes regimentais e legais.

Na decisão Id. 292145862 a Desa. Clarice Claudino da Silva determinou a devolução dos autos ao Gabinete 3, da Terceira Câmara de Direito Privado, à relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, a fim de que aquele órgão fracionário análise e julgue a proposta para, depois do Acórdão, se for o caso, o processo ser distribuído à Seção de Direito Privado, conforme estabelece o artigo 181-B e seguintes, do Regimento Interno deste Tribunal.

Pedido de sustentação oral da parte recorrida no Id. 297705378.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que descabe o pedido de sustentação oral, eis que não há previsão de tal possibilidade de tal espécie recursal.

Ademais, observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente conforme será exposto adiante.

Neste sentido, aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp no. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada
. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3o, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça."
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024)

1. "
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes.
"
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da execução de título extrajudicial no. 1002173-39.2024.8.11.0007, na qual se determinou a suspensão do cumprimento da ordem de busca e apreensão de 80.474,50 sacas de soja vinculadas à Cédula de Produto Rural (CPR) no. 088636/2023-66, sob o fundamento de que há controvérsia pendente de julgamento no juízo da recuperação judicial acerca da natureza do crédito exequendo.

A agravante sustenta que o crédito lastreado na CPR em questão não se submete aos efeitos da recuperação judicial, por se tratar de crédito extraconcursal, garantido por alienação fiduciária de produto agrícola, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005 e do art. 11 da Lei no. 8.929/94.

Alega que o prazo de suspensão da execução, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no. 11.101/2005, expirou com a aprovação do plano de recuperação, e que, portanto, não subsiste qualquer impedimento ao prosseguimento da execução individual.

Assevera ainda que o administrador judicial já teria reconhecido a natureza extraconcursal do crédito, e que a concessão da liminar seria imprescindível para evitar o perecimento da garantia vinculada ao título.

Em contraminuta, a agravada e os terceiros interessados defendem a manutenção da decisão agravada.

De outro lado, alegam que a natureza do crédito exequendo está sendo discutida nos autos das Impugnações de Crédito no. 1016374-12.2024.8.11.0015 e no. 1016189-71.2024.8.11.0015, ambas em trâmite perante o juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, sendo precipitado qualquer pronunciamento deste tribunal sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância e comprometimento da ordem e da eficácia do plano de soerguimento aprovado.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo: 1002173-39.2024.8.11.0007.

REQUERENTE: TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

EXECUTADO: ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO

REQUERIDO: FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA

No id. 184641460, foi proferida decisão pelo prosseguimento da execução, em direção à "busca e apreensão de 80.474,50 sacas de soja, para fins de penhora, a ser cumprida nas propriedades Fazenda Biotec e Fazenda Renate".

A aludida decisão foi proferida às 17h57min do dia 19/02/2025, sem que fossem considerados os argumentos da parte executada no id. 184639502, pois protocolados minutos antes, exatamente às 17h35min, no período contemplado entre a elaboração da minuta e a efetiva assinatura da deliberação judicial.

Antes mesmo da expedição da ordem de busca e apreensão, a executada reiterou manifestação no id. 184737448, suscitando as seguintes teses: a) não é caso de busca e apreensão, pois houve a conversão da demanda para ação de execução; b) o mandado foi expedido para excutir garantia diversa da prevista contratualmente; c) a concursalidade do crédito ainda está em discussão no juízo da recuperação judicial, de sorte que o crédito ainda se encontra sujeito aos seus efeitos.

Pois bem, como é sabido nos autos, a executada efetivamente se encontra em recuperação judicial junto à 4a Vara da Comarca de Sinop/MT (Processo n. 1005300-58.2024.8.11.0015).

A executada logrou êxito em demonstrar que, contrariamente ao considerado na decisão do id. 184641460, tramitam perante o juízo recuperacional os incidentes de Impugnação de Crédito de no 1016189- 71.2024.8.11.0015 e 1016374-12.2024.8.11.0015, pendentes de apreciação, nos quais se discute exatamente a natureza do crédito (se concursal ou extraconcursal).

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da competência do juízo da recuperação judicial para definição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito:

(...)

Portanto, em que pese a previsão do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005 e o entendimento já manifestado pelo juízo, impõe-se o reconhecimento à orientação jurisprudencial dominante, no sentido da competência do juízo universal para análise da natureza do crédito objeto desta demanda.

Diante desse cenário, em atenção à segurança jurídica e à eficácia da execução, decido pela SUSPENSÃO de cumprimento da decisão proferida no id. 184641460, até que o juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT resolva a questão prejudicial suscitada.

Ressalte-se que a presente decisão não revoga a anterior, mas ajusta o trâmite processual à necessidade de coordenação entre jurisdições.

Intimem-se as partes.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito”

Pois bem.

O detido exame dos autos revela, com clareza, que o crédito exequendo, derivado da CPR no. 088636/2023-66 e garantido por alienação fiduciária de produto agrícola, constitui o objeto de discussão nas impugnações de crédito que tramitam no juízo da recuperação judicial.

Na Impugnação de Crédito no. 1016374-12.2024.8.11.0015, a própria TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A busca o reconhecimento da
natureza extraconcursal
do crédito vinculado à CPR, invocando a aplicação do art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005 e do art. 11 da Lei no. 8.929/94, sob o argumento de que o crédito decorre de operação “barter” e está amparado por alienação fiduciária regularmente constituída.

Por seu turno, na Impugnação de Crédito no. 1016189-71.2024.8.11.0015, a recuperanda e os terceiros credores sustentam a
natureza concursal
do crédito, defendendo a sua sujeição ao plano de recuperação judicial aprovado e a classificação do valor remanescente na classe quirografária.

A rigor, a definição da
natureza jurídica
do crédito é questão prejudicial à análise do pedido de prosseguimento da execução individual e à medida constritiva pretendida.

Neste sentido, conforme bem colocado pelo juízo
a quo
na decisão recorrida, a competência para o exame dessa matéria é
exclusiva
do juízo da recuperação judicial, nos termos da Lei no. 11.101/2005 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a competência do juízo universal para decidir acerca da habilitação, classificação e impugnação dos créditos, bem como para dirimir as controvérsias sobre a sujeição dos créditos ao regime concursal.

A esse respeito, sublinha-se que há reiterados entendimentos do STJ no sentido de que a necessidade de observância ao juízo universal em tais matérias, sob pena de esvaziamento da competência do juízo da recuperação e comprometimento da própria lógica do regime recuperacional. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11 .101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.
3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.
4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA DO CRÉDITO CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COMA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ é no sentido de que "compete ao Juízo da Recuperação Judicial a declaração da concursalidade ou da extraconcursalidade de créditos havidos em face de sociedades recuperandas" (EDcl nos EDcl no AgInt no CC 165.963/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe de 1o/10/2021).
2. O entendimento do acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, circunstância que atrai o óbice da Súmula 83/STJ, para ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2453181 SP 2023/0319263-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024)

Deste modo, permitir, neste momento, que o tribunal
ad quem
se pronuncie sobre a natureza do crédito, mesmo que sob o pretexto de análise tutela de urgência, importaria violação ao devido processo legal e indevida supressão de instância, pois ainda pendente de julgamento o mérito das impugnações mencionadas.

De fato, essa antecipação jurisdicional, além de juridicamente inadequada, seria potencialmente geradora de decisões conflitantes e insegurança jurídica, na medida em que o juízo da recuperação judicial permanece incumbido de dirimir, com cognição plena, a controvérsia sobre a natureza do crédito em questão.

Ademais, a alegação da agravante acerca do risco de perecimento do produto agrícola, por mais relevante que seja, não autoriza a mitigação das garantias processuais nem a usurpação da competência do juízo da recuperação.

Nesta senda, conquanto certo que o art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005 e o art. 11 da Lei no. 8.929/94 estabelecem, em termos gerais, a exclusão dos créditos fiduciários e das operações “barter” dos efeitos da recuperação judicial, a aplicação concreta dessas normas demanda a análise exauriente dos fatos e das condições contratuais efetivamente constituídas, tarefa que incumbe, primariamente, ao juízo da recuperação judicial, especialmente quando existem impugnações formuladas pelas próprias partes interessadas, como no caso em apreço.

Portanto, a decisão agravada, ao determinar a suspensão da medida constritiva até a deliberação do juízo universal, revela-se correta e alinhada ao ordenamento jurídico, porquanto preserva a integridade do processo de soerguimento e resguarda a competência do juízo especializado.

Concluir de modo diverso, por ora, seria precipitado e significaria abrir perigoso precedente, permitindo que questões essenciais à recuperação judicial fossem decididas, em primeira mão, por instância recursal, em descompasso com os princípios da hierarquia jurisdicional e da preservação da empresa.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
e
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, o qual incidentalmente busca o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito, configurando indevida supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025